Tribunal: TJMT
Processo: 1004969-88.2021.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004969-88.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ALEX TORZESCHI NASCIMENTO - CPF: 065.115.261-51 (RECORRENTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), SAMUEL GOMES DA SILVA (RECORRIDO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), STHEFANY CRISTINA (RECORRIDO), ELISA MARIA XAVIER DA SILVA - CPF: 062.653.381-37 (RECORRIDO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), STHEFANY CRISTINA DA SILVA VALADARES MARQUETTI - CPF: 067.812.541-46 (RECORRIDO), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO), ALEX TORZESCHI NASCIMENTO - CPF: 065.115.261-51 (RECORRIDO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), ELISA MARIA XAVIER DA SILVA - CPF: 062.653.381-37 (RECORRENTE), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO), STHEFANY CRISTINA DA SILVA VALADARES MARQUETTI - CPF: 067.812.541-46 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004969-88.2021.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Elisa Maria Xavier da Silva

Recorrida(s):

Sthefany Cristina da Silva Valadares Marquetti

Alex Torzeschi Nascimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. GOLPE DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO ANUNCIADO EM REDE SOCIAL FACEBOOK. VÍTIMA QUE REALIZA A TRANSFERÊNCIA, VIA PIX, PARA A CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO ESTELIONATÁRIO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PARA CONTA DE TITULARIDADE DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA QUE TAMBÉM ERA VÍTIMA DO GOLPE. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).

Desta forma, a alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não merece prosperar, pois a sentença recorrida, não obstante seja contrária aos interesses da Recorrente, está suficientemente motivada, sem ficar configurada a apontada ofensa à Constituição da República e nem aos artigos do CPC.

2. A parte Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que extravio os seus documentos pessoais e nunca movimentou a sua conta aberta junto ao Banco C6. Sustenta que também é vitima dos fraudadores/estelionatários, por isso, deve ser isenta de qualquer condenação. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial em relação a Recorrente.

3. Trata-se de Ação de Indenização por dano moral e material proposta por Alex Torzeschi Nascimento em face de Samuel Gomes Da Silva, Elisa Maria Xavier Da Silva, Banco C6 S.A. e Sthefany Cristina Da Silva Valadares Marquetti, na qual a parte autora alega que foi vítima de estelionato quando buscava efetuar a compra de um veículo automotor, cuja negociação se iniciou por meio da rede social Facebook, junto aos Reclamados Sthefany Cristina da Silva Valadares Marquetti e Samuel Gomes da Silva. Aduz que, após as negociações, realizou a transferência, via PIX, do valor de R$ 18.000,00 para a conta da Reclamada Elisa Maria Xavier da Silva e que, após o pagamento da quantia, percebeu estava sendo vítima de fraude, pois não conseguiu mais contato com o Reclamado Samuel Gomes da Silva e, posteriormente, descobriu que o veículo posto à venda pertencia à terceiro.

4. Em relação ao Reclamado Samuel Gomes da Silva restou comprovado que também é vítima, posto que o estelionatário se fez passar por ele para aplicar o golpe ao Reclamante. Quanto ao Banco C6, a sentença reconheceu que não possui qualquer responsabilidade pelo evento danoso narrado nos autos. Já em relação as Reclamadas

Sthefany Cristina da Silva Valadares Marquetti e

Elisa Maria Xavier da Silva a sentença reconheceu que participaram do golpe aplicado no autor, haja vista que a primeira compareceu à audiência de conciliação, mas não apresentou defesa, sendo decretada a sua revelia, já a

segunda, apesar de negar ter movimentado a sua conta aberta junto ao Banco C6 e alegar ter extraviado seus documentos pessoais, deixou de produzir qualquer prova nesse sentido.

5.
Conforme consta na sentença recorrida:

“De outro norte, em relação à segunda Requerida, ELISA MARIA XAVIER DA SILVA e à quarta Requerida, STHEFANY CRITINA DA SILVA VALADARES MARQUETTI, da análise da narrativa fática trazida pelo Requerente, bem como das provas constantes nos autos, e mormente em razão da aplicação da Revelia em relação à quarta Ré, tem-se que
razão assiste à parte autora
.

Embora a segunda Requerida afirme não ser responsável pela fraude praticada contra o Autor, e que teria tido seus documentos extraviados, esta não apresentou nenhuma prova de suas alegações, limitando-se a negar a participação no ocorrido.

Destarte, a segunda Ré reconhece que era titular da conta corrente junto ao Banco C6, e não nega que tenha sido depositado em sua conta o valor de R$ 18.000,00 pelo Autor.

Assim, não tendo feito prova de que a conta não lhe pertencia, e de que o montante não fora nela depositado, tem-se que a segunda Ré não s desincumbiu do seu ônus de prova, a teor do art. 373, II, do CPC.

Restou evidenciada, pois, a participação da segunda Ré e da quarta Ré no ocorrido, razão pela qual estas devem reembolsar ao Autor, solidariamente, o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Quanto ao dano moral, no caso é evidente o dano sofrido pela parte autora, em razão do ato ilícito praticado pela segunda e pela quarta Rés, razão pela qual fixo a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa do Reclamante, refletindo no patrimônio das Reclamadas de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

6. Em que pese a Recorrente alegar que também foi vítima do golpe aplicado ao autor, verifico que, em seu depoimento colhido em Juízo, afirmou que possui conta junto ao Banco C6, e, quando foi perguntado a respeito do deposito do valor, respondeu que “não lembrava desse deposito”. Assim, não obstante a Recorrente afirmar que “nunca usou a conta” e que “extraviou os seus documentos”, deixou de produzir qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

7. Somado a tais fatos, verifico que a chave PIX utilizada pelo Autor para realizar a transferência do valor de R$ 18.000,00 para a conta indicada pelo estelionatário foi o email:
elisasilva20152018@gmail.com
, conta essa de titularidade da Recorrente, conforme abaixo se vê:

Observo ainda que o citado email é o mesmo utilizado pela Recorrente, conforme se vê na declaração de hipossuficiência preenchida por esta:

8. Se a conta junto ao Banco C6 foi aberta pela Recorrente, se o email da chave PIX é o mesmo utilizado por ela, e inexistindo qualquer prova em sentido contrário, tem-se que, de fato, a transferência bancária foi realizada para a conta de titularidade da Recorrente e que esta foi a recebedora da quantia, posto que não há qualquer prova de que outras pessoas também tinham acesso a essa conta e, como é sabido, a senha de qualquer conta deve ser pessoal e intransferível. Logo, deve responder pelos danos suportados pelo Reclamante.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial em relação o primeiro Réu, SAMUEL GOMES DA SILVA
e à terceira Ré, BANCO C6 S.A. Outrossim,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar a segunda e a quarta Rés, ELISA MARIA XAVIER DA SILVA e STHEFANY CRISTINA DA SILVA VALADARES MARQUETTI, solidariamente, ao pagamento de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de danos materiais
, devidamente atualizado pelo INPC a partir do evento danoso, e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação, bem como R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), pelo índice INPC. Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pelo primeiro Réu”,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.
Recurso improvido.
A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024